Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746252-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0057297-78.2009.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens da executada por meio dos sistemas RENAJUD e eRIDF, bem como a expedição de ofício para inclusão do nome da executada no cadastro de devedores. A agravante relata que a última consulta realizada nos sistemas ocorreu há mais de dois anos, o que permite a reiteração da pesquisa, sendo dispensável a comprovação de alteração da situação econômica da executada. Assevera que o indeferimento do pedido de busca de bens afronta o seu direito quanto à razoável duração do processo e da segurança jurídica. Ressalta que o requerimento de consulta ao sistema informatizado não caracteriza transferência do ônus do credor ao Judiciário, mas sim de tentativa de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Ressalta que a busca para satisfação do débito já conta onze anos, nunca obtendo sucesso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para deferir a consulta de bens da executada por meio do sistema RENAJUD e eRIDF. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido no ID. 20695942. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, estão presentes tais requisitos, razão pela qual se impõe a concessão da antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo vindicado. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 72712676 dos autos na origem): Porquanto o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido na petição de ID no 71648317. INDEFIRO, outrossim, o requerimento de pesquisa aos sistemas RENAJUD e e-RIDF, uma vez que, consoante se depreende do contido no decisório de ID no 56654874, a consulta pretendida já foi realizada, não se verificando, "in casu", circunstância que justifique sua renovação. INDEFIRO, ainda, o requerimento da parte exequente à inclusão da qualificação da parte adversa no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção deste Juízo para que aquela parte promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor nos presentes autos. Sem prejuízo, ante o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio eletrônico realizada nas contas bancárias de titularidade da parte executada, defiro a sua renovação. Segue relatório emitido pelo sistema SISBAJUD. Considerando, contudo, a frustração da penhora realizada, promova a credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno ao arquivo provisório. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Por meio da decisão combatida, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de nova tentativa de localização de bens por meio do Sistema Renajud e Eridf sob o argumento de que não teria sido demonstrada modificação que justificasse a reiteração da diligência já realizada. A agravante afirma que já teria transcorrido mais de 3 (três) anos da única tentativa de pesquisa por meio dos convênios indicados, portanto, o pedido seria legítimo e razoável. Com razão a agravante. Tendo em vista a inexistência de bens em nome da agravada, a agravante requereu a realização de nova tentativa de penhora via Sistemas Renajud e eRIDF para localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor. Sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Ocorre que é necessário analisar o novo pedido de consulta a estes sistemas à luz do princípio da razoabilidade, de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. Além disso, o Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira à apenas uma consulta ao sistema eletrônico. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há 3 (três) anos, uma vez que ocorreu em 09/02/2017 (ID 56654877), resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica do executado. Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. RAZOABILIDADE. 1. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Entretanto, não há nos autos informação de quando o pedido anterior de bloqueio de bens via Bacenjud foi realizado. Dessa forma, torna-se impossível para o STJ perquirir quanto à razoabilidade dessa medida. Precedentes: AgRg no REsp 1.408.333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013 e AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1488836/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (Acórdão n.1100604, 07046782120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 2. Essa jurisprudência restou consolidada no atual Código de Processo Civil, ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837, CPC), restando a preferência, pelo legislador, pelo uso dos sistemas eletrônicos, bastando o simples requerimento do credor (art. 854, CPC). 3. Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pelo Judiciário. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1088440, 07137974020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo-se em vista o considerável lapso temporal decorrido desde a última consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, resta claro que a renovação da referida diligência é medida perfeitamente cabível. Por fim. O Código de Processo Civil estabelece no art. 782, §3o a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Esta eg. Corte mantém entendimento, ao qual me filio, que, demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, sendo a dívida exigível e tendo pedido do credor, é devida a inscrição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ANOTAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. Hipótese em que o Juízo singular indeferiu o requerimento de inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes ao fundamento de que a dívida havia sido contraída há mais de 5 (cinco) anos. 2. Não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor às demandas decorrentes da celebração de contrato de locação em centros comerciais. Precedentes. 3. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade conferida ao Juiz, a requerimento da parte, de determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação passíveis de cumprimento ou previstas em títulos extrajudiciais. 4. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, concedeu ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 5. Na aplicação do referido artigo o julgador deverá sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 6. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos necessários para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 7. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a determinação de inscrever os nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1123720, 07004316020188079000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE - ART. 782, §3o, CPC - SISTEMA SERASAJUD - DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil, possibilitando a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o), é ferramenta de grande valor ao credor e ao processo judicial, trazendo maior efetividade às decisões judiciais e imprimindo celeridade ao feito, em face de sua força coercitiva. 2. Cabalmente demonstrado que a credora esgotou todos os meios disponíveis para a localização de bens do executado, sem qualquer êxito, cabível a determinação judicial para a inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, à disposição das unidades judiciárias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1117160, 07081000420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art.782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, caso não haja a quitação da dívida no prazo legal. 2. Embora a medida constitua faculdade do Juiz, diante dos princípios da cooperação e da efetividade, somente poderá ser inadmitida quando presentes motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, circunstâncias não demonstradas no caso em comento. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1104680, 07049735820188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no PJe: 04/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional e primado no direito fundamental à tutela executiva, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC). 2. Em busca da satisfação do crédito, o Código de Processo Civil em vigor previu diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Dentre eles a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Os requisitos para a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes são: requerimento do credor e o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. O cancelamento da inscrição deve ser efetivado quando o devedor efetuar o pagamento do débito exequendo, garantir a execução ou em caso de extinção por qualquer outro motivo (art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1084140, 07132725820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EXECUTADO. SPC. SERASA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil permite que o Magistrado, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de sistema operante no Juízo não é justificativa razoável para a recusa em proceder, por meio do Judiciário, a negativação do nome do executado, nos termos do comando legal. 3. O § 3o do art. 782 do CPC, ao facultar ao Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, objetiva alcançar rápida satisfação do direito do credor, além de ser medida que poderá aliviar a sobrecarga de trabalho que afeta o Poder Judiciário, possibilitando a extinção prematura do processo de execução. É que existem instrumentos extrajudiciais de alta recuperação de créditos, como é o caso do "Protesto de Títulos" regido pela Lei 9.492 de 10/09/1997, realizado por notário com fé pública, procedimento que está abrangido no alcance do mencionado § 3o do art. 782 do CPC. Protestado o título, com as restrições negociais, mercantis, bancárias, etc., dele decorrentes, a execução se torna mais efetiva no sentido da satisfação do crédito com consequente extinção do processo de execução. Sobreleva dizer que, em caso de lavratura do protesto determinado por ordem judicial, deverá haver dispensa do pagamento prévio de emolumentos pelo credor (STJ, REsp 1100521/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011). No caso de requerimento para negativação junto a empresas particulares de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc.) também o juiz pode autorizar a que se faça, arcando, entretanto, o credor, com os custos respectivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1058111, 07079124520178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o art. 139, IV do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Transcrevo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Em análise dos autos, verifica-se que a agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação do seu crédito, contudo as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. Além disso, demonstra-se congruente e oportuno o deferimento de certidão para promoção de anotação e protesto ao mesmo tempo em que defira a inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes. Eis a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A legislação atuou inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (§ 3o do art. 782 do CPC). 2. O instituto representa uma faculdade para o Juiz, que, diante do caso concreto, mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC). 3. O d. juízo a quo não fez qualquer juízo de valor quanto ao cabimento (ou não) da medida coercitiva pleiteada pela exequente. Ao contrário disso, limitou-se, tão somente, a condicionar a efetividade da medida à frustração do credor em realizar, sem a intervenção do judiciário, a inclusão da executada nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Restando frustradas as pesquisas a fim de encontrar bens em nome do devedor, impõe se acolher a pretensão deduzida pela agravante, uma vez que o objetivo do art. 782, § 3o do CPC é dar efetividade à execução. 5. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1140646, 07146882720188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de concessão da antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela recursal para DETERMINAR que seja realizada a consulta os sistemas Renajud e eRIDF bem como a expedição de ofício para inclusão do CPF da executada nos cadastros de restrição de crédito. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2020 14:24:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador